Tribunal: CARF
Processo: 10921.000138/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000138/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.774 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
AGENCIA DE VAPORES GRIEG S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2006
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Deve ser reconhecida a nulidade de acórdão que deixa de analisar as
particularidades do caso concreto em comento, cerceando o direito de defesa
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de nulidade suscitada de ofício pela Relatora, e por consequência, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto para fins determinar que os autos retornem à DRJ,
para que seja proferido novo acórdão em que restem analisados todos os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente em sua impugnação. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo
Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte com o fito de reformar
acórdão proferido pela DRJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
por ela apresentada, mantendo o crédito tributário oriundo de auto de infração lançado em razão
de descumprimento de obrigação acessória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000138/2010-51
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.774 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000138/2010-51

A DRJ, na decisão recorrida, assim descreveu os fatos que ensejaram a lavratura
do auto de infração e a defesa apresentada pelo contribuinte:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Foram apurados registros de embarque intempestivos, em desacordo com a legislação
vigente.
Conforme consta do artigo 37 da IN SRF 28, de 1994, ao disciplinar o despacho
aduaneiro de exportação que: "imediatamente após realizado o embarque da mercadoria,
o transportador registrará os dados pertinentes, no sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), com base nos documentos por ele emitidos".
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) para o
registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportádor deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque".
Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou
impugnação,
realizando
inicialmente um introdutório do funcionamento do processo de exportação e alegando,
em síntese, que o auto de infração é nulo, houve ausência de tipicidade, erro no
enquadramento legal e inconsistências no Sistema SISCOMEX.
De início, é fácil perceber a imprecisão constante do referido relatório. Isso
porque, da leitura da impugnação apresentada, é possível se extrair que a empresa autuada trouxe
em sua defesa os seguintes argumentos: (i) impossibilidade de autuação, visto que o DDE é um
documento emitido pelo exportador e não pelo transportador; (ii) inaplicabilidade da multa ao
agente marítimo; (iii) descabimento da multa em razão da denúncia espontânea; (iv) do não
enquadramento da multa prevista na alínea “e”, IV, art. 107 do Decreto-lei 37/66. Nesse
contexto, é certo que as alegações indicadas no relatório da decisão recorrida não se amoldam
com precisão no caso concreto aqui analisado.
Ato contínuo, a DRJ proferiu decisão às fls. 43/46, concluindo pela improcedência
total da impugnação apresentada, em decisão que possui o seguinte teor:
Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que, qualquer alegação
acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair por terra, ou mesmo sobre
ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, erro no
enquadramento legal ou inconsistência no sistema SISCOMEX, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, nem comprovação de que
efetivamente o sistema encontrava-se inoperante.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.774 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000138/2010-51

Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) para o
registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportádor deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque".
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas contadas da data do efetivo embarque, não se aplicando as disposições normativas
indicadas pela impugnante.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor exigido.
Intimada da referida decisão em 10/01/2019 (AR à fl. 64), a Recorrente interpôs
recurso voluntário em 08/02/2019, apresentando os seguintes argumentos: (i) que a infração
ficou prejudicada em razão da revogação dos artigos 45 a 48 da IN SRF 800/2007; (ii) que a
conduta exigida pela norma, na época dos fatos, era impossível de ser praticada pela Recorrente,
mormente porque não se trava de registro de documentos por ela (recorrente) emitido; (iii) que o
art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, enquadramento legal da multa impugnada, não prevê a
responsabilização do agente marítimo como sujeito passivo da multa em discussão e que, na
espécie de multa administrativa, não há responsabilidade solidária entre o agente e o
transportador marítimo; (iv) que seria imperioso que este Colegiado fizesse uma reanálise da
aplicação do instituto da denúncia espontânea à luz da nova redação do DL 37/66 e não com base
na jurisprudência do art. 138 do CTN.
Vieram-me, então, os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.774 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000138/2010-51

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade da decisão recorrida.
De início, cumpre levantar de ofício um aspecto que entendo essencial para a
análise do presente caso, relacionado à nulidade da decisão proferida pela DRJ. Isso porque, da
sua leitura, é possível se extrair que esta fora produzida em série, para que fosse aplicada em
diversos processos distintos, não tendo se debruçado sobre as particularidades do caso concreto
analisado, o que, para mim, denota a sua nulidade, visto que cerceia o direito de defesa do
contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade da decisão recorrida, com espeque no
inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Este fato encontra-se claramente perceptível em algumas passagens constantes da
decisão recorrida, em que esta menciona a existência de fatos e argumentos que não chegaram a
ser levantados pelo contribuinte em sua impugnação, somado à ausência de apreciação de outros
que representaram o foco central da discussão posta, cuja análise não poderia ser realizada de
forma inaugural nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Como acima relatado, verifica-se que o contribuinte trouxe em sua impugnação as
seguintes alegações: (i) impossibilidade de autuação, visto que o DDE é um documento emitido
pelo exportador e não pelo transportador; (ii) inaplicabilidade da multa ao agente marítimo; (iii)
descabimento da multa em razão da denúncia espontânea; (iv) do não enquadramento da multa
prevista na alínea “e”, IV, art. 107 do Decreto-lei 37/66. Nesse contexto, é certo que as alegações
indicadas no relatório da decisão recorrida não se amoldam com precisão no caso concreto aqui
analisado.
Ocorre que, da leitura da decisão proferida pela DRJ, acima transcrita, é possível
se extrair que esta nada falou sobre a denúncia espontânea, não tratou especificamente sobre a
inexistência de responsabilidade do agente marítimo, nem tratou sobre o não enquadramento da
multa prevista sob o enfoque dado pelo contribuinte no sentido de que esta estaria adstrita ao
transportador, não se destinando ao agente marítimo.
Quanto à inexistência de responsabilidade do agente marítimo especificamente,
ainda que se pudesse argumentar que a matéria fora direcionada na passagem em que a relatora
mencionou que deixava de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que a
fundamentação ali posta não é suficiente para fins de contrapor a argumentação apresentada pelo
contribuinte em sua impugnação. Sobre este ponto, a DRJ limitou-se a assim dispor:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.774 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000138/2010-51

Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que, qualquer alegação
acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair por terra, ou mesmo sobre
ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, erro no
enquadramento legal ou inconsistência no sistema SISCOMEX, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, nem comprovação de que
efetivamente o sistema encontrava-se inoperante.
Ocorre que, a meu ver, a indicação genérica no sentido de que deixaria de acolher
a alegação de ilegitimidade passiva por inexistir coadunação com o que se verifica dos autos não
é fundamento jurídico suficiente para se enfrentar a alegação de que o agente marítimo não
deveria responder por penalidade em que a legislação indica apenas o transportador ou agente de
carga como responsáveis pela infração em testilha.
No mesmo sentido, verifica-se que a DRJ limitou-se a alegar que haveria
subsunção do fato analisado à norma sob a ótica de que a informação fora prestada a destempo,
contudo, não analisou este argumento sob o enfoque dado pelo contribuinte no sentido de que
dita penalidade somente se aplica às empresas exportadoras, responsáveis pelo registro da DDE.
É certo, então, que a referida decisão, além de ter se omitido quanto à análise de
determinados argumentos apresentados pelo contribuinte, a exemplo da denúncia espontânea,
encontra-se desprovida de fundamentação apta à manutenção da conclusão ali apresentada, face
à ausência de correlação com a fundamentação apresentada e os argumentos de defesa postos na
impugnação, o que demonstra a necessidade deste Colegiado reconhecer a sua completa
nulidade, determinando-se o retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que seja
proferida nova decisão.
Nesse mesmo sentido, trago à colação decisão proferida por esta mesma turma de
julgamento, abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode
deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de
cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.774 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000138/2010-51

autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Inclusive, debruçando-se sobre decisão da mesma turma de julgamento da DRJ,
eivadas de vícios semelhantes, senão idênticos aos aqui analisados, há várias decisões proferidas
pelo CARF, as quais chegaram à mesma conclusão que ora se apresenta. Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
Como consequência de todo o acima exposto, os presentes autos deverão retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, inclusive para fins de
evitar supressão de instância, visto que à parte há de se garantir o duplo grau de jurisdição
administrativa.
Destaque-se, por fim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto para fins de reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida,
determinando que os autos retornem à DRJ, para que seja proferido novo acórdão em que restem
analisados adequadamente todos os fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente em sua
impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital